Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-59.2016.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Descalvado contra sentença que extinguiu execução fiscal de Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2012 a 2015, por falta de interesse de agir, com base na Resolução 547/2024 do CNJ, sem resolução de mérito e sem condenação em honorários sucumbenciais.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Descalvado contra sentença que extinguiu execução fiscal de Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2012 a 2015, por falta de interesse de agir, com base na Resolução 547/2024 do CNJ, sem resolução de mérito e sem condenação em honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal, com valor inferior a dez mil reais e sem movimentação útil por mais de um ano, se enquadra nas hipóteses de extinção por falta de interesse de agir, conforme a Resolução 547/2024 do CNJ.
III. Razões de Decidir.
3. A Resolução 547/2024 do CNJ legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, no caso de devedor citado, sem bens penhoráveis.
4. A execução fiscal de pequeno valor, sem movimentação útil por mais de um ano, justifica a extinção por falta de interesse de agir, conforme critérios de celeridade e eficiência administrativa.
5. Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.